Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-82.2024.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025358-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.662.351-50 (APELANTE), VENANCIO SANTOS DE SAO PAULO - CPF: 044.235.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 061.019.831-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FAILA EMANUELI LOURENCO - CPF: 042.263.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMACIA MADEIRA LTDA - CNPJ: 04.972.853/0002-27 (VÍTIMA), Juliano Sartori Eko (ASSISTENTE), Anderson Felizardo Queiroz (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de roubo, com a aplicação da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, em razão do uso de arma branca. O apelante busca a exclusão da causa de aumento de pena, alegando que não há prova suficiente do uso de arma branca para intimidar as vítimas, sustentando que a posse do objeto teria sido simulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a manutenção da qualificadora do uso de arma branca, ou se o recurso deve ser provido para excluir tal causa de aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, sendo o único ponto a ser analisado a presença da qualificadora do uso de arma branca.

4.

A qualificação do crime de roubo não exige que o dano físico seja causado, bastando a comprovação de que a ameaça com arma branca tenha sido suficiente para provocar o temor da vítima, o que restou comprovado pelas imagens de câmeras de segurança e pelo depoimento da vítima.

5.

Embora o apelante tenha negado o uso da arma, as provas testemunhais e as imagens são suficientes para demonstrar que o objeto foi usado para intimidar a vítima, o que caracteriza a qualificadora do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

6.

A jurisprudência consolidada entende que o uso de arma branca, quando devidamente comprovado, caracteriza a majorante do roubo, independentemente da ocorrência de dano físico à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do uso de arma branca no crime de roubo, por meio de imagens e depoimentos, é suficiente para a manutenção da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020060-46.2023.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025358-82.2024.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE :- DANIEL FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Daniel Felipe dos Santos Oliveira
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos nº. 1025358-82.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa busca a reforma da sentença, exclusivamente para
excluir a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, sob o argumento de que não há prova suficiente para comprovar a efetiva utilização de arma branca para a intimidação das vítimas, uma vez que o apelante teria apenas simulado a posse do objeto, colocando a mão sob a camiseta (Id. 289604403).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 289604405).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 296074395), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
– Roubo Majorado [art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal] – sentença condenatória –
irresignação defensiva
– Pretendida exclusão da majorante prevista no inciso VII, do art. 157, §2º, do CP – impossibilidade – emprego de arma branca – uso comprovado através das declarações firmes e coerentes da vítima, testemunhas e imagens da câmera de segurança – comprovação do uso de arma branca como forma de incutir medo à vítima – decisum escorreito –
Pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a ausência de elementos suficientes para a configuração da majorante prevista no inciso VII, do art. 157, alegando que não houve violência suficiente para o aumento de pena. Requer, portanto, a redução da pena, excluindo-se a qualificadora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Em primeiro lugar, é necessário frisar que o roubo é um crime doloso contra o patrimônio, que exige a utilização de violência ou grave ameaça para sua consumação. A tipificação do art. 157 do Código Penal distingue o roubo simples daquele cometido com o emprego de arma ou com grave ameaça, aumentando a pena como consequência do aumento da gravidade do delito.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o apelante, juntamente com um indivíduo não identificado, subtraiu valores do estabelecimento Farmácia Madeira mediante ameaça com arma branca. As imagens de câmeras de segurança (Id. 173587436) e o depoimento da vítima Bruno Agostinho da Silva indicam que o réu utilizou uma arma branca no momento do crime, o que caracteriza, sem dúvida, a presença da qualificadora do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Não obstante, ao ser interrogado pelo juízo, o próprio apelante confessou a prática delitiva, bem como declarou que estava portando uma faca no momento dos fatos, apesar de afirmar que não a usou para ameaçar ninguém.

No entanto, a vítima
Bruno Agostinho da Silva
relatou em juízo que, por volta de meia noite, dois indivíduos entraram na Farmácia Madeira, sendo um deles armado com uma faca, que ele levantava a camisa e mostrava o artefato, como forma de ameaça/intimidação (declarações transcritas na sentença Id. 289604394).

Em relação à qualificadora do inciso VII, que diz respeito ao uso de violência ou grave ameaça com emprego de arma branca, cumpre ressaltar que, no contexto de um roubo, a violência ou ameaça não precisa, necessariamente, resultar em dano físico à vítima, mas deve ser suficiente para provocar o temor e a subordinação psicológica à ação criminosa. No caso em exame, o réu não apenas fez uso da ameaça com arma branca, mas também agiu com dolo determinado, com clara intenção de intimidar e submeter a vítima ao seu poder.

A defesa argumenta que não há provas suficientes para demonstrar a efetiva utilização de uma arma branca para intimidar as vítimas, sustentando que o apelante teria apenas simulado a posse do objeto, colocando a mão sob a camiseta. Contudo, conforme já exposto, a vítima afirmou em juízo que o apelante utilizou a arma branca para ameaçar e intimidar, chegando a levantá-la em diversos momentos.

Assim, apesar dos argumentos da defesa, entendo que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para sustentar a incidência da qualificadora, uma vez que está comprovado o emprego de grave ameaça por meio do uso de uma faca.

Ademais, a jurisprudência consolidada é no sentido de que, comprovado o emprego de arma branca de forma ostensiva, utilizada como meio de intimidação da vítima, está caracterizada a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO IMPRÓPRIO. (ART. 157, §1º E 2º, VII NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS DO TIPO PENAL.
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE.
(...) 2. Embora o acusado tenha negado a utilização da arma branca, suas declarações isoladas não têm o condão de desconstituir os demais elementos probatórios coligidos nos autos, em especial as palavras da vítima, que assumem especial relevo nos crimes contra o patrimônio. (...)”.

(N.U 1020060-46.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Dessa forma, considerando que o uso de arma branca foi devidamente comprovado pelas imagens das câmeras de segurança, as quais, conforme a narrativa da vítima, foram empregadas como meio de intimidação, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025